Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-04.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-04.2019.8.14.0087

APELANTE: JOCINALDO ANDRADE MIRANDA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR PERIODO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS PARA FRUIÇÃO DE LICENÇA-SAÚDE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. NÃO RECEBIMENTO DE SALÁRIO EM PERIODO ALBERGADO POR LAUDO MÉDICO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito do servidor público pertencente ao quadro funcional do Município de Limoeiro do Ajuru para tratamento de saúde se encontra previsto nos artigos 112 ao 117 da Lei Municipal nº 060/2002. Em conformidade com os dispositivos citados, conclui-se que o período relativo a 15 (quinze) dias, o pagamento do afastamento é assegurado pelo referido ente público.

2.
Assim, em caso de o afastamento perdurar por período superior a 15 (quinze) dias, deve o servidor se habilitar junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), considerando-se que o Município de Limoeiro do Ajuru não dispõe de regime previdenciário próprio. Nesse sentido, aplicam-se as disposições dos artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social.

3. De mais a mais, quanto ao pedido de ressarcimento dos descontos efetuados nos meses de março e junho do ano de 2019 deve ser ressaltado que de fato se extrai dos contracheques relativos aos meses de junho/19 e março/19, que houve descontos de 30 (trinta) dias e 8 (oito) dias, respectivamente, no salário do apelante.

4. Vale destacar que no mês de fevereiro/19, o apelante teve lançada em sua frequência 12 (doze) faltas não justificadas, fato esse que repercutiu na remuneração do mês de março/19. Contudo, de acordo com o laudo médico acostado aos autos precisou ele se afastar de suas atividades a partir de 07/01/2019, sem previsão de alta. Nesse cenário, considerando-se a regra prevista no já mencionado artigo 113 da Lei Municipal nº 060/2002, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração em favor do recorrente subsistiu até 22/01/2019, considerando os 15 (quinze) dias mencionados.

5. Por sua vez, com relação a frequência do apelante referente ao mês de maio/2019, que repercutiu na remuneração de junho/2019, tem-se que ele não compareceu nenhum dia. Entretanto, o documento médico por ele apresentado datado de 29/04/2019, demonstrou a necessidade de afastamento dele por período indeterminado. Assim, considerando-se a regra do artigo 113 da Lei Municipal nº 060/2002, observa-se que o período de responsabilidade do apelado se exauriu em 14/05/2019.

6. Diante da situação, comporta provimento em parte o recurso para que seja reconhecido o direito do recorrente à remuneração do mês de junho/2019 referente ao interstício de 1º (primeiro) ao 14 (décimo quarto) dias concernente ao afastamento mês de maio/2019, cujo valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

7. Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOCINALDO ANDRADE MIRANDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0800166-04.2019.8.14.0087, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 3455430, págs. 1/7), historia o apelante que é servidor público ocupante do magistério local e que ajuizou a demanda ao norte mencionada com vista a salvaguardar seu direito constitucional à saúde.

Diz que em meados de 2018 apresentou problemas de saúde que justificaram a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que, diante da situação, necessitou se afastar diversas vezes do trabalho para realização de consultas e exames.

Frisa que mesmo apresentando laudos de exames, sofreu desconto em sua remuneração, sendo 8 (oito) dias referentes ao mês de março/2019 e 30 (trinta) dias no mês de junho/2019.

Afirma que, apesar de o apelado ter se quedado inerte, o juiz de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando o entendimento no sentido de que a concessão de licença à saúde compete ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Argumenta o recorrente que em conformidade com os artigos da Lei Municipal nº 060/2002, que trata sobre a licença-saúde de servidor, não há limitação para apresentação de atestado médico.

Frisa que a documentação médica apresentada é clara ao informar a necessidade de seu afastamento do trabalho a partir de 07/01/2019.

Assevera que o contracheque referente ao mês de junho/2019 se reporta ao período trabalhado em maio.

Menciona que atualmente se encontra de licença-saúde até fevereiro/2021, todavia o apelado atua com total falta de respeito.

Expõe que, diante dessa circunstância, requereu a condenação do apelado ao pagamento de R$3.237,31 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), referente ao salário dos meses de março e junho de 2019.

Requer o apelante o provimento do recurso nos moldes do requerido.

Apelo tempestivo (id. 3455431, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 3455437, págs. 1/10), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos pela manutenção da sentença.

Contrarrazões tempestivas (id. 3455439, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação inserida no id. 8681059, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Jocinaldo Andrade Miranda compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a lhe conceder licença-saúde, bem como que o ente público fosse condenado a restituir os valores referentes aos meses de março e junho de 2019, interstício esse em que se encontrava de licença-saúde.

O direito do servidor público pertencente ao quadro funcional do Município de Limoeiro do Ajuru para tratamento de saúde se encontra previsto nos artigos 112 ao 117 da Lei Municipal nº 060/2002 (id. 3455189, pág. 22). Em conformidade com os dispositivos citados, conclui-se que o período relativo a 15 (quinze) dias de licença o pagamento devido ao afastamento deve ser assegurado pelo referido Município.

Nesse sentido:

Lei Municipal nº 060/2002

Art. 112. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 113. Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo Município e, se por prazo superior, nos termos da legislação específica.

§ 1º Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§ 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular, que deverá ser ratificado por médico do Município de Limoeiro do Ajuru.

Assim, em caso de o afastamento perdurar por período superior a 15 (quinze) dias, deve o servidor se habilitar junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), considerando-se que o Município de Limoeiro do Ajuru não dispõe de regime previdenciário próprio. Nesse sentido, aplicam-se as disposições dos artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, que ora reproduzo:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Nesse cenário, conclui-se que, diante do quadro clínico apresentado pelo apelante demonstrado pelos documentos médicos, precisava ele se afastar do serviço por período superior ao previsto na legislação local. Desse modo, deveria ele se habilitar junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para fins de recebimento do auxílio-doença. Assim, descabe compelir o ente a conceder afastamento em período superior ao previsto em norma local, visto que, nesses casos, deve-se observar as disposições acerca do regime geral de previdência.

De mais a mais, quanto ao pedido de ressarcimento dos descontos efetuados nos meses de março e junho do ano de 2019, necessário se faz tecer alguns comentários sobre a questão. De fato, verifica-se pelo exame dos contracheques relativos aos meses de junho/19 (id. 3455180, pag. 40) e março/19 (id. 3455182, pág. 1), que houve descontos no salário do recorrente de 30 (trinta) dias e 8 (oito) dias, respectivamente.

Vale destacar que no mês de fevereiro/19, o apelante teve lançada em sua frequência 12 (doze) faltas não justificadas (id. 3455179, pág. 1), fato esse que repercutiu na remuneração do mês de março/19. Contudo, extrai-se do laudo médico inserido no id.
3455175, pág. 1, que precisou ele se afastar de suas atividades a partir de 07/01/2019, sem previsão de alta. Nesse cenário, considerando-se a regra prevista no já mencionado artigo 113 da Lei Municipal nº 060/2002, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração em favor do apelado subsistiu até 22/01/2019, considerando os 15 (quinze) dias mencionados.

Por sua vez, com relação a frequência do apelante referente ao mês de maio/2019 (id. 3455179, pág. 4), que repercutiu na remuneração de junho/2019, tem-se que ele não compareceu nenhum dia ao trabalho. Contudo, o documento médico por ele apresentado, datado de 29/04/2019 (id. 3455177, pág. 1), demonstrou a necessidade de seu afastamento por período indeterminado. Assim, considerando-se a regra do artigo 113 da Lei Municipal nº 060/2002, observa-se que o período de responsabilidade do apelado se exauriu em 14/05/2019.

Diante dessa situação, comporta provimento em parte o recurso para que seja reconhecido o direito do apelante à remuneração do mês de junho/2019 referente ao interstício de 1º (primeiro) ao 14 (décimo quarto), que compreende o seu afastamento no mês de maio/2019, cujo valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta para, reformando a sentença no ponto, reconhecer o direito do apelante à remuneração do mês de junho de 2019 referente ao período de 1º a 14, cujo valor deve ser aferido em liquidação de sentença.

Por se tratar de sentença ilíquida,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença
, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2023